Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-17.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – LOTE URBANO – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO POR MAIS DE 15 ANOS – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS DEMONSTRADOS DE MODO SATISFATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Preenchidos de maneira satisfatória os requisitos elencados no artigo 1.238 do Código Civil (posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono por mais de 15 anos), deve ser reformada a sentença de improcedência da Usucapião.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (APELADO), ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA (APELADO), ESPÓLIO DE JOSINA NOVAIS DA ROCHA (APELADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 791.668.490-04 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), MARCELO DIAS DOURADO - CPF: 537.237.161-72 (APELANTE), SIRLENY GOMES FERREIRA - CPF: 510.536.241-15 (APELADO), WALTER MARTINS - CPF: 378.035.141-20 (APELADO), JERUZA DE ALMEIDA - CPF: 378.165.941-00 (APELADO), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (APELADO), JOSINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (APELADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (APELADO), SONIA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 616.588.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON PINTO FERREIRA - CPF: 274.119.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.374.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENY GOMES FERREIRA - CPF: 510.536.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER MARTINS - CPF: 378.035.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JERUZA DE ALMEIDA - CPF: 378.165.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO
JULGADA IMPROCEDENTE – LOTE URBANO – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO POR MAIS DE 15 ANOS – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS DEMONSTRADOS DE MODO SATISFATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Preenchidos de maneira satisfatória os requisitos elencados no artigo 1.238 do Código Civil (posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono por mais de 15 anos), deve ser reformada a sentença de improcedência da Usucapião.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião julgado improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$2.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ela ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 160201018).

A apelante alega que em 1o-4-2003 adquiriu por Cessão de Direitos de Imóvel Urbano, a casa situada na Rua Frei Servácio, n. 1.144, Quadra 62, Lote 21, bairro Jardim Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, cujo antecessor já exercia a posse desde 1995.

Aduz que, em virtude de indisponibilidade de tempo para a formalização do negócio, atuou como compradora a sua irmã, que residia com ela (apelante).

Assinala que produziu prova documental suficiente, a qual destaca; que os réus não apresentaram contestação, embora devidamente citados dos termos da inicial; e que na audiência de instrução e julgamento foi inquirida uma testemunha (Sirleny Gomes Ferreira), seguindo-se os memoriais orais, nos quais se reforçou a comprovação da posse mansa, pacífica, contínua, duradoura, de boa-fé, com demonstração do
animus domini
, ficando evidente que o Juízo
a quo
não valorou acertadamente o conjunto probatório.

Discorre sobre os requisitos da Usucapião e argui que a testemunha confirmou que no início ela (apelante) morava com a irmã que assinou a Cessão de Direitos com Manoel, fato corroborado no seu depoimento pessoal e na declaração de imposto de renda da irmã, constando que ela lhe doou o imóvel em 2009.

Acrescenta que investiu no local pois realizou benfeitorias, conforme demonstrariam as notas fiscais e os comprovantes de pagamento do IPTU e das faturas de energia elétrica e água.

Transcreve o depoimento da mencionada testemunha, em que declara que sempre residiu ali com seus filhos, situação reconhecida pelos vizinhos.

Ressalta a aplicabilidade do art. 1.243 do Código Civil ao caso concreto, e a comprovação da ligação da energia em 9-10-1995, o que ultrapassa 26 anos, tempo que seria mais do que suficiente para o reconhecimento da Usucapião.

Diante disso, diz que não procede o argumento de ausência de prova (ID. 160201022).

Nas
contrarrazões
, os apelados sustentam o não preenchimento do requisito da posse, tanto assim que o Contrato de Cessão foi celebrado com a irmã da apelante, em nome de quem estão cadastrados o IPTU e as faturas de água e energia elétrica.

Registram, ainda, que a suposta doação não consta em nenhuma das declarações a que se reportam as razões recursais, situação que exigiria o reconhecimento da litigância de má-fé (ID. 160201024).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Usucapião foi julgada improcedente ante a não demonstração dos requisitos necessários, sobretudo a posse com
animus domini
, uma vez que os direitos possessórios foram cedidos apenas para a irmã da ora apelante, Andreia dos Santos Lima, nome que aparece na Cessão de Direitos, no Boletim de Cadastro Imobiliário, no IPTU, nas faturas de água e em documentos fiscais do município.

A autora pede na inicial o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel residencial situado na cidade de Rondonópolis, na rua Frei Servácio, n. 1.144, Quadra 62, Lote 21, bairro Jardim Mato Grosso, sob a alegação de que reside ali desde 2003, quando o adquiriu de Manoel Alves dos Santos, que já o detinha desde 1995, e realizou benfeitorias, tendo inclusive feito sucessivas reformas para ampliação significativa.

A inicial foi instruída com documentos comprobatórios da sua posse, corroborados pelo depoimento de uma testemunha, que confirmou a Cessão de Direitos firmada pela irmã da autora, que com ela residia à época.

A documentação que acompanha a inicial mostra que as faturas de energia elétrica foram emitidas
tanto
em nome da apelante (ID. 160200875), referente ao consumo em 15-12-2015 e nos meses e anos seguintes,
como
no de sua irmã.

Há ainda uma Declaração de Quitação Anual de Débitos expedida em
27-9-2016
pela Energisa
em nome da apelante
(ID. 160200885), uma certidão de casamento e a respectiva Escritura de Pacto Antenupcial que atesta que a apelante já residia no imóvel em questão (ID. 160200876), fato confirmado pela testemunha.

Além disso, há recibos de prestação de serviços e notas fiscais de materiais de construção
em nome da apelante e para aquele mesmo endereço
(ID. 160200887).

Em nome do antecessor, Manoel Alves dos Santos, existem os pedidos de ligação de água em
4-9-2002
(ID. 160200888), de energia em
9-10-1995,
e respectiva fatura com vencimento para
1o-12-95
(ID. 160200882), levantamento cadastral em novembro/2016, e memorial descritivo em 8-11-2016.

A Cessão de Direitos de Manoel Alves dos Santos para a irmã da apelante, Andreia dos Santos Lima, firmada em 1o-4-2003, traz como objeto da negociação o “
Imóvel Urbano 01 Casa Residencial composta de 03 peças sendo (01 quarto, cozinha e banheiro), situado na Avenida Frei Servácio, no 038061430500, no loteamento Jardim Mato Grosso, com área de 10 metros de frente e 25 metros de fundo no total de 250,0 M2
” (ID. 160200879).

E a fotografia inserida no ID. 160200889 demonstra que a casa foi totalmente modificada, com tamanho muito maior do que tinha quando foi adquirida, o que corresponde aos materiais de construção comprados pela apelante e descritos nas notas fiscais juntadas na inicial.

Tudo isso foi confirmado pela testemunha Sirleny Gomes Ferreira.

Vale destacar as declarações de Imposto de Renda da apelante referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, nas quais consta que ela não é proprietária de nenhum imóvel e que ali sempre residiu (IDs. 160200896 e 160200897).

Nesse ponto, infere-se tanto dos documentos como do depoimento da testemunha que ela mora naquele local desde a aquisição em 2003.

Extrai-se ainda que os apelados sofreram outra Ação de Usucapião de imóvel distinto, julgada procedente em 16-6-2014, na qual também permaneceram inertes e foi decretada a revelia (ID. 160200904).

Dessa maneira, a apelante cumpriu rigorosamente os requisitos cumulativos do exercício da posse com ânimo de dono desde 2003, quase 15 anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta, a qual, somada à do antecessor, ultrapassa mais de 20 anos, o que autoriza o deferimento da prescrição aquisitiva com amparo no artigo 1.238 do Código Civil.

No tocante ao fundamento do Juízo de origem de que a Cessão de Direitos conferiria posse apenas à irmã da apelante, necessário registrar que
a posse é fato
e o seu exercício independe de documento, de forma que pode ser comprovado por outros meios que indicam o ânimo de dono, satisfatoriamente demonstrado pela apelante.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma integral da sentença.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a Ação de Usucapião, inverter o ônus da sucumbência e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023